Tribunal: STF
Processo: ARE 1500499
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado (Doc. 44, fl. 4):



    “AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONSTRUÇÃO IRREGULAR EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. SENTENÇA QUE CONDENOU O REQUERIDO À DEMOLIÇÃO DA EDIFICAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA SUSPENSO HÁ QUASE 10 ANOS EM RAZÃO DO AJUIZAMENTO DE AÇÃO RESCISÓRIA. INVIABILIDADE DA FIXAÇÃO DE PRAZO PARA SUSPENSÃO, POIS O PROSSEGUIMENTO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ESVAZIARIA O OBJETO DA RESCISÓRIA. NECESSIDADE DE GARANTIR ISONOMIA E SEGURANÇA JURÍDICA. RECURSO DESPROVIDO.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 56), foram rejeitados (Doc. 74).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 87), interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO sustenta que “ao manter incólume a decisão de primeiro grau que não estabeleceu prazo limite para a suspensão do feito, a Corte de Justiça local vulnerou o disposto no art. 5º, XXXVI e LXXVIII, da CR ” (Doc. 87, fl. 14). 



    Afirma que “a existência de prejudicialidade externa autoriza a suspensão processual. O que não pode acontecer, porém, é que a determinação de sobrestamento, em tais casos, seja superior ao limite ânuo estabelecido na legislação processual civil (art. 313, V, alínea "a", e § 4º, do CPC7 ), ou seja fixada por prazo indeterminado” (Doc. 87, fl. 14).



    Destaca que “ao permitir que o lapso de suspensão processual do Cumprimento de Sentença da ACP, que já vem se alargando por quase uma década, perdure, ainda, por tempo indeterminado, tem-se que a Corte de Justiça local emitiu posicionamento que não se coaduna com o princípio da razoável duração do processo, o qual é fruto da Emenda à Constituição da República n. 45/04, que inseriu o inciso LXXVIII no art. 5º da CR” (Doc. 87, fl. 16).



    Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso a fim de que “seja reconhecido que o sobrestamento do feito, em razão da prejudicialidade externa, deve ser fixado pelo prazo máximo de um ano, eis que a falta de fixação de um prazo limite para a suspensão do feito é medida que não se coaduna com as garantias constitucionais à segurança jurídica e à razoável duração do processo” (Doc. 87, fl. 18).



    O Juízo de origem inadmitiu o RE aos argumentos de que (a) incide, na hipótese, a Súmula 282/STF, haja vista a ausência de prequestionamento da questão; e (b) “a matéria ventilada na decisão (artigo 313, V, "a", § 4º, do Código de Processo Civil) evidencia que a discussão é frontalmente infraconstitucional acerca da possibilidade de suspensão de processos por prazo indeterminado” (Doc. 107, fl. 2).



    No Agravo (Doc. 127), a parte recorrente refutou a incidência da Súmula 282/STF, bem como sustentou a existência de ofensa direta à Constituição Federal.



    É o relatório. Decido.



    No Recurso Especial 1.991.869/SC, transitado em julgado em 19/6/2024, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) deu provimento ao apelo do recorrente, interposto concomitantemente com o presente Recurso Extraordinário com Agravo, que perdeu seu objeto. Vejam-se os seguintes trechos da decisão do ilustre Ministro HERMAN BENJAMIM (Doc. 140, fl. 1):



    “O art. 969 do CPC dispõe que "a propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória". Não há notícia de que houve concessão de tutela de urgência na Ação Rescisória proposta pelos particulares. Em tais situações, o Superior Tribunal de Justiça admite a suspensão do cumprimento de sentença por prejudicialidade externa, desde que observado o prazo máximo de um ano previsto no § 4º do art. 313 do CPC. 



    O dispositivo impede o sobrestamento do processo judicial por tempo indeterminado, como forma de concretizar a exigência de razoável duração do processo contida na Constituição Federal e prescrita no art. 139, II, do CPC. 



    (…)



    O prazo poderá ser prorrogado apenas em situações excepcionais, por decisão concretamente fundamentada. Isso não significa que é permitido ao juiz suspender o processo por tempo indeterminado, como fez a Corte a quo.



    (…)



    Ante o exposto, dou provimento ao Recurso Especial, para fixar em um ano o prazo de suspensão do processo, contado a partir da publicação desta decisão.” 



    Diante do exposto, não subsistindo interesse no julgamento deste recurso, nos termos do art. 21, IX, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PREJUDICADO O RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.



    Publique-se. 



    Brasília, 27 de junho de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente